Tribunal: TJSP
Processo: 2074982-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais. Exceção de pré-executividade. Decisão que deferiu constrição de saldo em conta poupança e conta corrente. Reservas pessoais de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, ainda que, em conta corrente.

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais. Exceção de pré-executividade. Decisão que deferiu constrição de saldo em conta poupança e conta corrente. Reservas pessoais de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, ainda que, em conta corrente. Precedentes do STJ. Mitigação da regra segundo novel entendimento da 4a Turma do STJ que não se vislumbra no caso concreto. Impenhorabilidade reconhecida. Decisão reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.